Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-76.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-76.2020.8.14.0039

APELANTE: ROSA MARIA FERNANDES CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E OS DÉBITOS DELA DECORRENTES. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 18/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Banco Bradesco

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rosa Maria Fernandes Conceição.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido da autora, razão pela qual o Branco Bradesco interpôs o presente recurso de Apelação, onde requereu a reforma da decisão recorrida, argumentando que apresentou nos autos toda documentação referente ao contrato n° 801907223, bem como o comprovante de que a quantia emprestada foi disponibilizada à parte apelada, demonstrando assim que a apelada aderiu voluntaria e espontaneamente a tal operação financeira.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Consta nos autos certidão informando que a parte autora não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Num. 6220515 - Pág. 1).

Parecer do MPPA de Num. 7298143 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos pelo banco requerido na folha de pagamento e na conta corrente do apelante, em decorrência de empréstimos celebrados.

Ao proceder ao exame dos autos, verifica-se que a instituição financeira não juntou cópia do contrato, documentos pessoais da parte autora ou mesmo comprovante de transferência dos valores contratados, não se desincumbindo do ônus lhe imposto pela produção de tal prova.

A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos contidos nos atos não são aptos a demonstrar a efetiva contratação, sendo, portanto, ilícitos os descontos mensais realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da arte apelada em virtude do contrato de empréstimo.

Ademais, diante da ausência de conduta lícita por parte da instituição bancária, deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

Condeno a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte apelada, inclusive recursais, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando os parâmetros fixados pelo art. 85 do CPC/15 e apresentação de contrarrazões
.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/01/2024